Tribunal: TJSP
Processo: 1000654-40.2024.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). Relação de consumo. Incidência do CDC. Inversão do ônus da prova não autorizada. Falta de verossimilhança das alegações em relação aos fatos discutidos nos autos. Legitimidade da contratação demonstrada. Inexiste controvérsia sobre a disponibilização de valores na conta corrente da recorrente. Repetição de indébito. Impossibilidade.

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). Relação de consumo. Incidência do CDC. Inversão do ônus da prova não autorizada. Falta de verossimilhança das alegações em relação aos fatos discutidos nos autos. Legitimidade da contratação demonstrada. Inexiste controvérsia sobre a disponibilização de valores na conta corrente da recorrente. Repetição de indébito. Impossibilidade. Danos morais não configurados. Ausência de ilícito civil. RECURSO DESPROVIDO.